Tribunal: TJES
Processo: 0000927-66.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000927-66.2014.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXIANO MARTINS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000927-66.2014.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXIANO MARTINS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V E
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.
A denúncia foi recebida no dia 31/03/2014, tendo a sentença condenatória sido publicada em 18/03/2022, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que as penas de 2 (dois) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção (art. 119 do Código Penal) aplicadas em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional o de 3 (três) e 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal.
2.
Preliminar acolhida e extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000927-66.2014.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXIANO MARTINS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXIANO MARTINS COSTA

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marataízes, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 241-D da Lei nº 8.069/90 e artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Na forma das razões recursais, pugna a defesa pela absolvição por insuficiência probatória.

Parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, suscitando a preliminar de reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, a fim de ver declarada a extinção da punibilidade do réu, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V e VI, art. 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

Pois bem.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia 31/03/2014 (fls. 33/34 dos autos físicos), tendo a sentença condenatória sido publicada em 18/03/2022 (fl. 145-v. dos autos físicos), sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, ou seja, pela pena aplicada.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso dos autos, as penas de 2 (dois) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional os lapsos de 4 (quatro) e 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (31/03/2014) e a publicação da sentença condenatória recorrível (18/03/2022) transcorreram cerca de 8 (oito) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
E

V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.